Tribunal: TJSP
Processo: 1032124-55.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo. Transporte aéreo nacional de passageiros. Extravio de bagagem. Recurso Adesivo do autor. Intempestividade. Recurso não conhecido. Apelação Cível da ré. Extravio da bagagem do autor incontroverso, em virtude de a ré ser confesssa. Presente caso que trata de

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo. Transporte aéreo nacional de passageiros. Extravio de bagagem. Recurso Adesivo do autor. Intempestividade. Recurso não conhecido. Apelação Cível da ré. Extravio da bagagem do autor incontroverso, em virtude de a ré ser confesssa. Presente caso que trata de transporte aéreo nacional, não se havendo falar em aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal para resolução da controvérsia acerca de extravio de bagagem, utilizadas apenas para questões de direito material envolvendo o transporte aéreo internacional. Incidência ao caso das regras atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a responsabilização objetiva da companhia aérea, nos termos do artigo 14, "caput", da Lei no 8.078/1990. Dano material. Malgrado fosse de responsabilidade da ré exigir dos passageiros a declaração do valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização, conforme artigo 734, parágrafo único, do Código Civil, mesmo sem que haja referida declaração, levadas em conta as peculiaridades inerentes ao Direito do Consumidor, é necessária razoabilidade na análise da presente pretensão autoral. Assim, à míngua de declaração de valor de bagagem, ou mesmo de notas fiscais sobre o respectivo conteúdo, mostra-se melhor delimitado pelas balizas de razoabilidade e proporcionalidade acolher o valor disponibilizado pela companhia aérea para a indenização de cunho material, no importe de R$ 4.600,00, de acordo com o documento de fl. 30, não impugnado na contestação de fls. 88/95, cuja forma de correção monetária e incidência de juros de mora fica mantida tal qual lançada na r. sentença, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Dano moral. Não ocorrência. Inexistência de qualquer ofensa a direitos da personalidade do autor, dor profunda que cause modificações no seu estado anímico ou mesmo imposição de alguma situação vexatória que extrapole os reveses comumente experimentados no dia a dia da vida moderna. Sentença parcialmente reformada. Requerente que passa a decair da maior parte de sua pretensão. Sucumbência invertida, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso Adesivo do autor não conhecido, e recurso de Apelação Cível da ré provido em parte, com inversão do ônus de sucumbência.